Tribunal: TJMT
Processo: 1014318-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014318-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Novação, Cédula de Produto Rural, Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0067-90 (EMBARGANTE), SILVANA BRUGNAGO - CPF: 858.970.271-53 (EMBARGADO), BOA SAFRA SEMENTES S.A - CNPJ: 10.807.374/0005-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), SILVANA BRUGNAGO - CPF: 858.970.271-53 (EMBARGANTE), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0067-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR SILVANA BRUGNAGO E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO EXTERNA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos, simultaneamente, por ambas as partes, com fundamentos diversos, em face de acórdão desta Quinta Câmara Cível que, embora tenha rejeitado o agravo interposto, constou equivocadamente em sua parte dispositiva e na ementa a expressão “recurso provido”, condenando a parte agravante ao pagamento de multa por deslealdade processual.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material na parte dispositiva e na ementa do acórdão embargado, apto a ser corrigido; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a litigância de má-fé e revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau com base nos argumentos apresentados pela parte agravante.

III. Razões de decidir

3. O voto condutor do acórdão rejeitou o agravo de instrumento interposto pela parte agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que concedera a tutela de urgência. Entretanto, constou equivocadamente na parte dispositiva e na ementa a expressão “dou provimento”. Tal incongruência caracteriza erro material, passível de correção nos termos dos arts. 494, I, e 1.022, III, do CPC.

4. A argumentação quanto à alegada contradição do acórdão não prospera, pois não há incoerência interna no julgado. A conclusão sobre a má-fé da parte recorrente decorreu da tentativa de sustentar tese jurídica incompatível com os fatos incontroversos dos autos, fato que autoriza a incidência do art. 80, I e II, do CPC.

5. Não houve omissão quanto à análise da presença ou ausência de verossimilhança das alegações, tampouco obscuridade quanto à inexistência dos requisitos da tutela de urgência. A decisão fundamentou, de forma clara, a inexistência de elementos que autorizassem a medida excepcional pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Corrigido o erro material constante na ementa e no dispositivo do acórdão, que passa a constar como “conheço do recurso e nego-lhe provimento”. Rejeitados os embargos de declaração opostos pela agravante.

Tese de julgamento:
“1. A correção de erro material na ementa e no dispositivo do acórdão não implica modificação do conteúdo decisório, quando a fundamentação permanece intacta.
2. Não configura contradição interna o reconhecimento da litigância de má-fé quando a parte sustenta tese sabidamente incompatível com os fatos processuais incontroversos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e II; 81; 494, I; e 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S/A e SILVANA BRUGNAGO
contra acórdão desta Quinta Câmara Cível, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela primeira embargante, para revogar a tutela de urgência concedida, com a aplicação de multa, na forma do que estabelecem os arts. 80, I e II e o art. 81, todos do CPC, na monta de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Em seus embargos de declaração,
a primeira embargante, Sinova Inovações Agrícolas S/A
, alega a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão.

Sustenta que há contradição quanto à alegação de má-fé e aplicação da multa, pois o próprio acórdão reconheceu que a matéria relativa à novação é controvertida e depende de instrução probatória. Aponta omissão e obscuridade quanto à ausência de benefício para a embargante com a alegada litigância de má-fé, argumentando que a novação apresentada continha valor inferior ao inadimplido pela embargada através da CPR, o que demonstraria a ausência de qualquer vantagem econômica com a suposta alteração da verdade dos fatos.

Por fim, alega omissão e obscuridade quanto à ausência de perigo de dano ou probabilidade do direito da embargada, requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação por litigância de má-fé e revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

Por sua vez,
a segunda embargante, Silvana Brugnago
, opõe embargos de declaração para corrigir erro material, ao fundamento de que, embora o acórdão tenha rechaçado todas as pretensões da agravante/embargada Sinova, a parte final da ementa e do voto do relator contém erro material ao constar "RECURSO PROVIDO" e "CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO", quando deveria constar "RECURSO DESPROVIDO" e "CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a tutela de urgência concedida". Requer o acolhimento dos embargos para que sejam corrigidos os erros materiais apontados.

Sem contrarrazões pelas partes, conforme certificado nos Ids. 299412377 e 299412373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem via adequada para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou ainda (iii) corrigir erro material.

No presente caso, dois embargos de declaração foram opostos com fundamentos distintos, os quais passo a analisar detidamente.

1.

Embargos de Declaração opostos por Silvana Brugnago – erro material

A embargante pleiteia a correção de erro material existente na parte dispositiva do acórdão, especificamente quanto ao dispositivo e ementa que, segundo sustenta, contradiz o conteúdo julgado, uma vez que este rejeitou a pretensão recursal da parte agravante (Sinova), mas ao final constou a expressão “RECURSO PROVIDO”.

Com razão a embargante.

A leitura atenta do acórdão revela que o voto deste Relator, de fato, rejeitou o recurso da agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência. Entretanto, por evidente lapso, o dispositivo e a ementa do acórdão consignaram “CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO”, o que se opõe frontalmente à fundamentação adotada, em que se afirmava não haver elementos suficientes a ensejar a revogação da tutela, bem como a ausência de verossimilhança nas alegações de novação.

O erro é material e, como tal, passível de correção nos termos do artigo 494, inciso I, do CPC, c/c artigo 1.022, III.

Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos opostos por Silvana Brugnago, para corrigir o erro material constante na ementa e no dispositivo do acórdão, os quais devem passar a constar com a redação:

“Ante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência, com a aplicação de multa, na forma do que estabelecem os arts. 80, I e II e o art. 81, todos do CPC, na monta de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa”.

2.

Embargos de Declaração opostos por Sinova Inovações Agrícolas S/A – contradição, omissão e obscuridade

Já a embargante Sinova alega contradição no acórdão ao imputar-lhe litigância de má-fé sob o argumento de que teria alterado a verdade dos fatos, ao passo que o mesmo julgado teria reconhecido a existência de controvérsia em torno da novação. Sustenta ainda omissão quanto à ausência de benefício à parte em decorrência da suposta alteração, bem como quanto à análise dos requisitos da tutela de urgência (periculum in mora e fumus boni iuris), que, em seu sentir, não estariam presentes.

Sem razão.

Inicialmente, cumpre registrar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a tese da parte.

No caso em exame, o acórdão foi claro ao concluir que a parte agravante, ao apresentar tese de “novação” contra fato incontroverso (novação se refere a operação diversa daquela discutida nos autos), atraiu a aplicação da penalidade de litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, I e II, do CPC.

De igual modo, não há omissão quanto ao ponto sobre a ausência de benefício à parte, pois o acórdão expressamente afirma que a conduta processual da embargante se revestiu de má-fé ao tentar dar aparência de legalidade a negócio jurídico inexistente, o que configura o intuito de alterar a verdade dos fatos independentemente da obtenção de vantagem econômica imediata.

Quanto à alegada obscuridade na análise da tutela de urgência, também não subsiste. A decisão embargada abordou de forma direta e fundamentada que a tutela foi concedida com base em elementos frágeis, ausente a verossimilhança necessária e que a urgência alegada não se comprovou documentalmente. Em outras palavras, houve adequada valoração da ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC.

Importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco ao reexame da valoração das provas constantes nos autos, função reservada às vias recursais ordinárias adequadas.

Assim, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC na decisão embargada, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios opostos por SINOVA.

Por fim, ressalta-se que, em que pese a embargante mencione “efeitos infringentes”, estes somente são admitidos em hipóteses excepcionais, quando da correção de vícios formais resulta a alteração do conteúdo decisório. No caso concreto, o acolhimento parcial dos embargos para correção de erro material não conduz à modificação da essência do julgado, tampouco há vício apto a justificar qualquer modificação da conclusão quanto à má-fé processual imputada à parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, para
ACOLHER os embargos de declaração opostos por Silvana Brugnago
, para o fim de
corrigir erro material para
, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, RETIFICAR em PARTE o acórdão embargado, tão somente para alterar o dispositivo final do voto e ementa para,
onde se lê “CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO”, leia-se “CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO”,
nos seguintes termos:

“Ante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência, com a aplicação de multa, na forma do que estabelecem os arts. 80, I e II e o art. 81, todos do CPC, na monta de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa”.

Em relação aos
embargos de declaração opostos por Sinova Inovações Agrícolas S/A, REJEITO-OS
por ausência de vícios de contradição, omissão ou obscuridade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025